Tribunal: TJDFT
Processo: 0001029-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001029-06.2016.8.07.0018 AGRAVANTES: CARMINDO ALVES DE SOUZA, CARMOSINA BISPO DOS SANTOS, CATULINO VICENTE DA SILVA, CELINO CELESTINO DA SILVA, CELSO DA SILVA DOMINGUES, CICERO FRANCISCO CARVALHO, CICERO LOURENCO DA SILVA, CICERO RIBEIRO DOS SANTOS, CIRO JOAQUIM DOS SANTOS, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO CARMINDO ALVES DE SOUZA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o Colegiado não se manifestou sobre os argumentos suscitados no apelo, o que, segundo entendem, macula o acórdão combatido. Afirmam que não incide na espécie o teor dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 280 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção do pedido de ID 22143297, determino que as publicações referentes à parte agravante, sejam feitas em nome do advogado ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e do escritório RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018